Tribunal: TJBA
Processo: 8036615-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036615-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR A 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DAS MEDIDAS ANTECIPATÓRIAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o agravante alega abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para (i) manter o agravante na posse do bem financiado e (ii) impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, em razão da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,89% a.m. e 40,82% a.a.) supera em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado à época da contratação (1,94% a.m. e 25,95% a.a.), o que caracteriza indício de abusividade a justificar a revisão judicial. 5 - Presentes os requisitos da tutela de urgência: probabilidade do direito, evidenciada pela aparente abusividade dos juros cobrados, e perigo de dano, representado pelo risco de busca e apreensão do veículo e inscrição em cadastros de inadimplentes. 6 - A eficácia das medidas antecipatórias fica condicionada ao depósito judicial das parcelas controversas e ao pagamento das parcelas incontroversas diretamente à instituição financeira, observando o prazo e forma originalmente pactuados.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá provimento parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 51, §1º; Decreto 22.626/33 (Lei de Usura).
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009 (Temas Repetitivos 24 a 36); Súmula nº 13 TJBA; STJ, REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ 04/08/2003.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8036615-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SANDRO ALVES DOS SANTOS
e como Agravado
BANCO PAN S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça